Tribunal: TJSP
Processo: 1034464-10.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Multa administrativa. PROCON. Auto de Infração no 18837-D8 de 8-10-2015 (fls. 83/85). Má-prestação do serviço público. Violação ao art. 22 do CPC. Base de cálculo da multa. Agravantes. Anulação. Fixação de honorários determinada por decisão do STJ. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Multa administrativa. PROCON. Auto de Infração no 18837-D8 de 8-10-2015 (fls. 83/85). Má-prestação do serviço público. Violação ao art. 22 do CPC. Base de cálculo da multa. Agravantes. Anulação. Fixação de honorários determinada por decisão do STJ. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. Alegação de omissão na aplicação de preceitos constitucionais. Os preceitos constitucionais apontados pelo embargante foram considerados, tanto que os honorários haviam sido antes arbitrados em consideração a decisão do Supremo Tribunal Federal; a alteração depois procedida deu-se em cumprimento à determinação em recurso interposto pela ENEL, STJ, 1a Turma. Rel. Gurgel de Faria. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, ainda que arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. Improcedência. Recurso da autora provido, prejudicado o recurso do réu. Embargos rejeitados.